Tribunal: TJDFT
Processo: 0708235-65.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR. DEVOLUÇÃO PELOS CORREIOS. ÁREA FORA DO PERÍMETRO. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. REJULGAMENTO. TEMA No 1132. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA MORA. SENTENÇA CASSADA. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial no 1.951.888/RS (Tema 1.132), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. A notificação extrajudicial enviada para o endereço constante do contrato firmado entre a parte autora e o devedor, ainda que o aviso de recebimento tenha sido devolvido com a informação "fora do perímetro", é suficiente para a comprovação da mora. Promove-se, assim, o rejulgamento da apelação cível interposta pela parte autora, na forma do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, para reconhecer a regularidade da comprovação da mora e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento da ação de busca e apreensão.